Tribunal: TJES
Processo: 5005770-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005770-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: ANDREIA CONSTÂNCIA DIAS
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5005770-55.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: ANDREIA CONSTÂNCIA DIAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: SERGIO SCHULZE - SC7629-A

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela
BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Serra/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em face de
ANDREIA CONSTÂNCIA DIAS
, deferiu a citação da requerida por edital, determinando a publicação do edital uma única vez em jornal local de ampla circulação.

Em seu arrazoado, o agravante aduz, em síntese, que: 1) o Código de Processo Civil não incluiu, como requisito obrigatório da citação por edital, a publicação do edital em jornal local; 2) a publicação se trata de uma faculdade e não de um requisito obrigatório; 3) se “
o Banco Autor tiver que custear a despesa
com a publicação do edital em jornal local o feito acabará por não cumprir com o seu objetivo
de satisfação do crédito perseguido, pois se gerará um ônus muito maior do que se o Credor não propusesse a ação de busca e apreensão;”

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando o prosseguimento do feito e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento a fim de reformar a decisão recorrida com a dispensa da publicação do edital em jornal.

Sem contrarrazões da agravada, ante a ausência de citação.

É o relatório.

Vitória(ES), 09 de novembro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

D
esembargador

Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela
BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Serra/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em face de
ANDREIA CONSTÂNCIA DIAS
, deferiu a citação da requerida por edital, determinando a publicação do edital uma única vez em jornal local de ampla circulação.

Em seu arrazoado, o agravante aduz, em síntese, que: 1) o Código de Processo Civil não incluiu, como requisito obrigatório da citação por edital, a publicação do edital em jornal local; 2) a publicação se trata de uma faculdade e não de um requisito obrigatório; 3) se “
o Banco Autor tiver que custear a despesa
com a publicação do edital em jornal local o feito acabará por não cumprir com o seu objetivo
de satisfação do crédito perseguido, pois se gerará um ônus muito maior do que se o Credor não propusesse a ação de busca e apreensão;”

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando o prosseguimento do feito e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento a fim de reformar a decisão recorrida com a dispensa da publicação do edital em jornal.

Sem contrarrazões da agravada, ante a ausência de citação.

Embora o presente recurso não se enquadre dentre as hipóteses típicas de cabimento do recurso de agravo, previstas no Art. 1.015, do Código de Processo Civil, entendo pelo seu cabimento com base na teoria da taxatividade mitigada adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual se admite a interposição de agravo de instrumento “
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”
.

Assim, presentes os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento,
C
ONHEÇO

do recurso, e, ato contínuo, passo a examinar o mérito de suas razões.

Dispõe o Art. 257 do Código de Processo Civil:

Art. 257. São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos;

III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;

IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.

Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias.

Como se percebe, de fato, não se constitui como requisito para a citação por edital a publicação deste em jornal de ampla circulação, entretanto, tal determinação se insere no âmbito de discricionariedade do magistrado, podendo determinar a dita publicação “
considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias”.

Na hipótese, o Juízo
“a quo”
entendeu que, ante a inexistência de regulamentação acerca da publicação de editais no sítio eletrônico deste eg. Tribunal, bem como a ausência de disponibilização da plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, faz-se necessária a publicação,
uma única vez,
em jornal de grande circulação, a fim de possibilitar a citação da parte requerida.

Nesse contexto, cabia ao agravante demonstrar a inexistência de peculiaridades na comarca a justificar a dispensa da publicação, entretanto, como dito, a instituição financeira se limitou a argumentar que não constitui requisito obrigatório a publicação do edital em jornal.

Dessa forma, entendo que a determinação do Juízo “
a quo”
permanece hígida, devendo a citação por edital ocorrer nos moldes por ele determinado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EDITAL DE CITAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL. FACULDADE CONFERIDA AO JUIZ. ART. 257, § ÚNICO, DO CPC. PECULIARIDADE DA COMARCA. POSSIBILIDADE. AUMENTO DA EFETIVIDADE DA TENTATIVA DE CITAÇÃO. NÍTIDO INTUITO DE EVITAR FUTURA NULIDADE.
-
Apesar de o novel diploma processualista civil ter deixado de considerar como exigência a publicação do edital de citação em jornal local, facultou ao magistrado esta determinação, quando, ao analisar as peculiaridades do caso em concreto, conclua pela presença de elementos que justifiquem a exigência.- É nítido o intuito do legislador de permitir que o citado por edital tenha conhecimento do ato e possa comparecer nos autos, tornando possível a sua dispensa nos casos em que se faça desnecessária a publicação em jornal local, mas permitindo que o julgador assim determine em caso contrário.- Diante dessas premissas, verifica-se que cabia à agravante tecer argumentos no sentido de demonstrar a desnecessidade de publicação do edital de citação em jornal local, ou seja, demonstrar que, no caso dos autos, não existe nenhuma “peculiaridade da comarca” que justifique a exigência, o que deixou de fazer.
Recurso não provido. (TJPR – 18ª C.Cível – 0050935-62.2019.8.16.0000 – Araucária – Rel.: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira – J. 09.12.2019)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CITAÇÃO POR EDITAL. PUBLICAÇÃO DO EDITAL EM JORNAL. POSSIBILIDADE, DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DA COMARCA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE LIMITOU A ARGUMENTAR A AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA PUBLICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE PUBLICAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1. O artigo 257 do Código de Processo Civil não prevê como requisito obrigatório para a citação por edital a publicação deste em jornal de ampla circulação, entretanto, tal determinação se insere no âmbito de discricionariedade do magistrado, podendo determinar a dita publicação “
considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias”.

2. Hipótese em que o Juízo “
a quo” e
ntendeu pela necessidade de uma única publicação do edital em jornal de ampla circulação, ante a inexistência de regulamentação acerca da publicação de editais no sítio eletrônico deste eg. Tribunal, bem como a ausência de disponibilização da plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça.

3. Cabia à instituição financeira demonstrar a inexistência de peculiaridades na comarca a justificar a dispensa da publicação, entretanto, limitou-se a argumentar que não constitui requisito obrigatório a publicação do edital em jornal.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do presente recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.